Tribunal: CARF
Processo: 10880.971293/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971293/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RODOBENS ASSESSORIA TECNICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS
EM SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971293/2011-68
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-104.255, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RJO, em 12 de dezembro de 2018, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente para reconhecer o direito creditório no montante
de R$ 54.606,02, relativo ao ano calendário de 2006.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
34278.64119.220607.1.7.02-0825, na qual o contribuinte pleiteia saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano calendário 2006, no valor de R$ 266.373,77.
O despacho decisório no 952484241 (fls. 33) reconheceu parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 59.996,84 sob o seguinte fundamento:

As parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas estão listadas às fls. 35/39.
A interessada foi cientificada em 03/10/2011 (fl. 12) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 52/57) em 11/11/2010 alegando que:
- houve erro na informação do CNPJ da RODOBENS BAHIA;
- juntou notas fiscais para comprovar as demais retenções”;
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/RJO, em 12 de dezembro de 2018, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente para reconhecer o
direito creditório no montante de R$ 54.606,02, relativo ao ano calendário 2006 e homologar as
compensações declaradas, no limite do crédito reconhecido, nos termos do voto do relator.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, carreando aos autos sua documentação e contábil e reiterando os argumentos
delineados na Manifestação de Inconformidade, destacando, em síntese, que:
“(...)
II – DO DIREITO
1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
De forma absolutamente aleatória, em sede do v. acórdão, foi reconhecido que
supostamente a Recorrente não teria oferecido parte das receitas auferidas à tributação
e, via de consequência, os valores decorrentes das mesmas não iriam compor o saldo
negativo. Se não bastasse tamanho equívoco, no v. acórdão foi mencionado que as
retenções na fonte descritas pela Recorrente não teriam sido comprovadas, uma vez que
não foi juntado aos autos o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Destarte, tem-se que o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece
prosperar, uma vez que as receitas auferidas são provenientes de contrato de mútuo e
foram devidamente oferecidas à tributação, sendo contabilizadas mensalmente,
conforme determina a legislação (regime de competência x regime de caixa. Outrossim,
no tocante aos créditos provenientes das retenções havidas, estas restam devidamente
comprovadas por meio das notas fiscais anexas aos autos, conforme se expõe a seguir:
A) Do crédito proveniente dos contratos de mútuo (IR Mútuo)
Ao realizar o devido cotejo analítico do v. acórdão frente às provas constantes nos
autos, especialmente a DIPJ e Informes de Rendimentos, nota-se claramente que o
Nobre Julgador cometeu um grande equívoco no tocante aos regimes de caixa e
competência.
Em suma, o Julgador se baseou na divergência de valores constantes na DIPJ da
Recorrente e o seu Informe de Rendimentos, uma vez que na DIPJ consta uma receita
financeira informada de R$ 505.414,52, enquanto as receitas que estão nos informes de
rendimento são de R$ 1.348.237,52.
Desta forma, dado a divergência de valores, houve o entendimento de que somente
teriam sido tributados os valores constantes na DIPJ, logo, os valores superiores que
estão demonstrados no Informe de Rendimentos não teriam sido oferecidos à tributação
e, logo, não iriam compor o saldo negativo alegado em sede da PER/DCOMP.
No entanto, com a devida vênia, tal entendimento não está correto, haja vista que as
receitas são tributadas mensalmente desde o início do contrato de mútuo (dado à
utilização do regime de caixa), o que pode acontecer em anos anteriores (como ocorreu
de fato) a retenção e recolhimento do IR, até porque, tais fatos (retenção e recolhimento)
ocorrem somente no momento do pagamento do mútuo, seja ele parcial ou integral, uma
vez que, para este caso, é utilizado o regime de caixa.
Ademais, para facilitar a análise por esta Eg. Turma Julgadora, a Recorrente elaborou
uma planilha (doc. anexo) com os contratos de mútuo feitos entre a empresa Recorrente
- Rodobens Assessoria e Gerenciamento de Riscos (Mutuante), e a empresa Rodobens
Veículos Comerciais Bahia (Mutuaria). Assim, por meio da referida planilha, é possível
observar a data em que se iniciaram os contratos de mútuo, bem como o momento em
que foi retido e recolhido o IR.
Em outras palavras, compulsando tal planilha, acompanhado das cópias do livro razão
da conta de receita de contrato de mútuo (4.1.3.1.09.0001) dos anos de 2004 a 2006, os
quais seguem anexos ao presente recurso, nota-se que todos os contratos se iniciaram
em 2004, sendo que as receitas financeiras provenientes dos referidos contratos foram
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

devidamente contabilizadas e tributadas mensalmente durante todo o período até a
quitação do contrato, conforme determina a legislação aplicável ao caso.
Portanto, tem-se que as receitas informadas pela Recorrente são reais, foram oferecidas
à tributação e, via de consequência, compõe o saldo negativo mencionado no
PER/DCOMP, razão pela qual o v. acórdão merece ser reformado, reconhecendo desta
feita o crédito em questão.
B) Do crédito proveniente das retenções realizadas (IR Notas Fiscais)
Inicialmente, esta Egrégia Turma merece levar em consideração o entendimento
adotado pela 1a Turma Especial do CARF, no sentido de que o beneficiário dos
rendimentos, não pode ser prejudicado por eventual não cumprimento das
obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas informações
prestadas pela mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva
existência do crédito, senão veja-se:
Com efeito, entendo que o informe de rendimentos que deve ser sempre
fornecido pelas fontes pagadoras de rendimentos aos beneficiários é elemento
importante exigido pela legislação, mas não o único meio de prova a demonstrar
a efetividade das retenções suportadas.
Isto porque a responsabilidade de fornecer ao beneficiário dos rendimentos, o
respectivo informe de rendimentos, e de entregar à Receita Federal a declaração
com a informação dos valores de rendimentos pagos e dos tributos retidos DIRF,
é, exclusivamente, da fonte pagadora dos rendimentos. Assim, se a fonte
pagadora não cumpre com essas suas obrigações, ou erra nas informações
prestadas, o beneficiário dos rendimentos, que em última analise foi quem de
fato suportou financeiramente as retenções de tributos, não pode ser
penalizado pelo descumprimento de obrigações que não são de seu encargo.
Na falta de apresentação pela fonte pagadora da DIRF, e do fornecimento
ao beneficiário do respectivo informe de rendimentos, outros elementos
podem ser apresentados para suprir a falha da fonte pagadora e comprovar
a efetividade das retenções. (Acórdão no 1801001.553 – 1a Turma Especial)
(grifos e negritos nossos)
Neste diapasão, uma vez sedimentado o entendimento de que a Recorrente não pode ser
prejudicada por eventuais erros ou omissões praticados pela fonte pagadora, passamos a
demonstrar os esclarecimentos a respeito da retenção que gerou o crédito em discussão,
bem como os documentos que comprovam as alegações da Recorrente.
Analisando o v. acórdão, nota-se que não foi confirmado o direito creditório no valor de
R$ 44.015,66 (quarenta e quatro mil e quinze reais e sessenta e seis centavos), sob o
argumento de que a Recorrente não teria apresentado o comprovante de retenção
fornecido pela fonte pagadora, Nem tampouco haveria a informação de tais retenções na
DIRF da fonte pagadora.
Pois bem.
A Recorrente salienta que os comprovantes de retenção não foram fornecidos pela fonte
pagadora e, consequentemente, não havia como a Recorrente apresentar tais
documentos.
Não obstante, conforme já mencionado na presente, esta Eg. Corte possui entendimento
consolidado no sentido de que a beneficiaria dos rendimentos não pode ser prejudicada
pela omissão e/ou não cumprimento de obrigações acessórias por parte da fonte
pagadora (como no caso o não fornecimento de comprovante de retenção e informação
na DIRF).
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Destarte, tem-se que as retenções que deram origem ao crédito pleiteado pela
Recorrente, podem ser comprovadas por meio as notas fiscais que foram emitidas (estão
anexas aos autos), com o destaque da retenção do IR, uma vez que a própria legislação
exige a retenção na fonte devido ao tipo de serviço prestado.
Ora Nobre Julgador, pela derradeira vez, a Recorrente não pode ser prejudicada por
eventuais inconsistências na DIRF das fontes pagadoras, sendo este um fato irrefutável
e assegurado pela Jurisprudência do CARF.
Portanto, considerando que as retenções restam devidamente comprovadas por meio das
notas fiscais anexas, tem-se que o v. acórdão merece ser reformado, para o fim de o
crédito objeto dos autos em epígrafe seja reconhecido em sua integralidade, pelas razões
amplamente abordadas na presente.
2. Da aplicação do princípio da Verdade Material
Como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares do processo
administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme dispõe o
Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que a
Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar aquilo
que é realmente verdade, in verbis: (...)
Com fulcro no princípio supramencionado, uma vez confirmado determinado direito
creditório, tem-se que este merece ser reconhecido na íntegra, até porque, restou
devidamente comprovado nos autos que houve apenas um erro material por parte da
Recorrente no tocante ao CNPJ da empresa que realizou a retenção (conforme
amplamente abordado em sede da manifestação de inconformidade), o qual não possui o
condão de afastar o direito creditório em questão.
Destarte, tem-se que o v. acórdão merece ser reformado em parte, para o fim de que seja
reconhecido INTEGRALMENTE o crédito objeto do procedimento administrativo em
epígrafe, como medida de inteira justiça.
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual
adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na
forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se o acórdão de fls. em parte, para o fim de que seja reconhecido
integralmente o crédito objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente,
homologando desta feita as Declarações apresentadas, como medida da mais lídima
justiça;
2) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;
3) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que se
mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente pela
juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos
termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99”.
É o relatório.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Da discussão do direito creditório
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da homologação parcial de
declaração de compensação vinculada ao saldo negativo de IRPJ apurado ano-calendário de
2006.
Isso porque a DRJ não reconheceu parcela do crédito em discussão, reduzindo o
valor do fonte apurada de R$ 253.285,12 para R$ 114.602,86, uma vez que, supostamente não
teriam sido oferecida a tributação a totalidade das receitas financeiras decorrente de contrato de
mútuo.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
“A interessada alega inicialmente erro na informação do CNPJ da Rodobens Bahia.

Tal fonte está confirmada em DIRF.
Para comprovar as demais fontes a interessada junta apenas notas fiscais de sua
emissão.
Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à época do
fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e idôneo
para demonstrar a efetividade da retenção:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art.13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(grifo nosso)
A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo as demais retenções
informadas e as notas fiscais de sua emissão não são o documento hábil a comprovar a
devida retenção pela fonte pagadora.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Diante da ausência de apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção, foi
verificada a DIRF que permitiu confirmar outras fontes que não foram consideradas no
despacho original. O total de retenção confirmado na planilha de fls. 874/878 é de R$
253.285,12.
Com relação às fontes confirmadas, deve ser verificado se a receita informada
correspondente foi computada na determinação do Lucro, conforme determina o inciso
III do artigo 231 do RIR/99, em vigor à época do fato gerador, abaixo transcrito:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
O total apurado de receita e retenção a título de receitas financeiras na DIRF foi o
seguinte:

Ocorre que na DIPJ 2007, Ficha 06a, linha 21.Outras receitas financeiras somente consta
o valor de R$ 505.414,52 a título de rendimentos oferecidos a tributação.
Diante disso, é necessário fazer uma proporcionalização do rendimento e da fonte.
Portanto, a fonte proporcional aos rendimentos financeiros oferecidos a tributação é de
R$ 83.579,34.
Os rendimentos tributáveis relativos a receitas de prestação de serviços que sofreram as
citadas retenções são compatíveis com o declarado em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2007.
Assim sendo, a fonte apurada de R$ 253.285,12 fica reduzida para R$ 114.602,86, uma
vez que não foram oferecidos a tributação a totalidade das receitas financeiras.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

DA APURAÇÃO
A apuração do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 é a seguinte:

Por todo o acima exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
54.606,02 e homologar as compensações declaradas, no limite do crédito reconhecido.
Por outro lado, a Recorrente alega fazer jus ao direito creditório pleiteado, uma
vez que as receitas auferidas são provenientes de contrato de mútuo e foram devidamente
oferecidas à tributação, sendo contabilizadas mensalmente, conforme determina a legislação
(regime de competência x regime de caixa. Outrossim, no tocante aos créditos provenientes das
retenções havidas, estas restam devidamente comprovadas por meio das notas fiscais anexas aos
autos.
Alega, ainda, que Julgador se baseou na divergência de valores constantes na
DIPJ da Recorrente e o seu Informe de Rendimentos, uma vez que na DIPJ consta uma receita
financeira informada de R$ 505.414,52, enquanto as receitas que estão nos informes de
rendimento são de R$ 1.348.237,52. Desta forma, dado a divergência de valores, houve o
entendimento de que somente teriam sido tributados os valores constantes na DIPJ, logo, os
valores superiores que estão demonstrados no Informe de Rendimentos não teriam sido
oferecidos à tributação e, logo, não iriam compor o saldo negativo alegado em sede da
Per/Dcomp.
No entanto, a Recorrente explica que tal entendimento não está correto,
considerando que as receitas são tributadas mensalmente desde o início do contrato de mútuo
(dado à utilização do regime de caixa), o que pode acontecer em anos anteriores (como ocorreu
de fato) a retenção e recolhimento do IR, até porque, tais fatos (retenção e recolhimento)
ocorrem somente no momento do pagamento do mútuo, seja ele parcial ou integral, uma vez que,
para este caso, é utilizado o regime de caixa.
Para comprovação do alegado, a Recorrente elaborou uma planilha (doc. anexo)
com os contratos de mútuo feitos entre a empresa Recorrente - Rodobens Assessoria e
Gerenciamento de Riscos (Mutuante), e a empresa Rodobens Veículos Comerciais Bahia
(Mutuaria). Assim, por meio da referida planilha, é possível observar a data em que se iniciaram
os contratos de mútuo, bem como o momento em que foi retido e recolhido o IR. Referida
planilha está acompanhado das cópias do livro razão da conta de receita de contrato de mútuo
(4.1.3.1.09.0001) dos anos de 2004 a 2006, que também foram carreados aos autos.
Em suma, de acordo com a Recorrente, os documentos apresentados, além das
notas fiscais, está demonstrado que todos os contratos se iniciaram em 2004, sendo que as
receitas financeiras provenientes dos referidos contratos foram devidamente contabilizadas e
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

tributadas mensalmente durante todo o período até a quitação do contrato, conforme determina a
legislação aplicável ao caso.
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate, já que além das notas fiscais, em sede
recursal, também carreou aos autos cópia do Razão Contábil a fim de comprovar a idoneidade do
crédito apropriado em discussão, bem como oferecimento à tributação da totalidade dos receitas.
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
Ademais, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na contabilidade, das
receitas, dos custos e das despesas no período a quem competem, independentemente de seu
recebimento (receitas) ou pagamento (custos e despesas).
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário da mutuária que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as
respectivas receitas tenham sido tributadas. Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da
Recorrente, as receitas foram tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes
do cômputo do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Logo, considerando os argumentos e documentos apresentados, entendo que é
preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para
que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao
mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com
a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.971293/2011-68

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 942
DF CARF MF
Original